Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL.
I - Em crimes de tortura, que geralmente são praticados às escondidas, confere-se especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando ela narra os fatos de maneira firme e coerente em todas as oportunidades que é ouvida, seu depoimento é confirmado pelos demais elementos probatórios e não há contraprova capaz de desmerecer seu relato.
II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento do julgador, quando confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
III - Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menores se a prova dos autos, demonstra que o apelante praticou o crime de tortura na companhia e com a colaboração de adolescente.
IV - Após o STF declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o disposto no artigo 1o, §7o da Lei no 9.455/1997, que tem a mesma redação também foi superado pelo referido julgado.
V - A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deverá sempre observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
VI- Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP, e inteligência da Súmula 269/STJ.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.